Tribunal: CARF
Processo: 13603.903460/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.903460/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.788 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
MAGNETTI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS
NÃO HOMOLOGADAS. SUMULA CARF N° 177. RECONHECIMENTO
DA PARCELAS DO CRÉDITO.
De acordo com a Súmula CARF n° 177 (vinculante), as estimativas
compensadas declaradas em DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, mesmo que não homologadas ou ainda pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentada pela contribuinte acima identificada
contra o acórdão 02-39.698 da 3a Turma da DRJ/BHE que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade por ela apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.903460/2010-24
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903460/2010-24

A
contribuinte
encaminhou
a
DCOMP
retificadora
n°
01242.71787.210307.1.7.02-4388, cujo crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2005 no valor de R$ 25.484,94.
A DCOMP não foi homologada, de acordo com o Despacho Decisório eletrônico
893921200 (e-fls. 12-16), porque parte das parcelas do crédito relativo a estimativas
compensadas com saldo negativo de período anterior não foi confirmada, o que levou ao não
reconhecimento de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2005.
Inconformada com o não reconhecimento do direito creditório pleiteado, a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que as estimativas
compensadas estavam sendo discutidas no processo n° 13603.90320/2010-11, e por isso pleiteou
fossem julgado em conjunto ou que o julgamento fosse convertido em diligência para obtenção
de maiores esclarecimentos ou apresentação de outros documentos.
Apreciada os argumentos da contribuinte na sua manifestação de inconformidade,
a DRJ consignou que as compensações das parcelas de estimativa mensal de IRPJ do ano-
calendário
2005
formuladas por meio de DCOMPs analisadas no processo n°
13603.90320/2010-11 deveriam ser analisada naquele processo, e portanto não foram conhecidas
por entender que não caberia manifestação da Turma julgadora quanto a demanda contida
naquele outro processo.
A DRJ indeferiu o pedido de diligência ao argumento que os documentos
comprobatórios do direito creditório alegado deveriam estar de posse da interessada e
apresentadas na manifestação de inconformidade.
A DRJ constatou que o processo n° 13603.90320/2010-11 havia sido julgado pela
DRJ/BHE, tendo sido prolatado o acórdão 02-039.697, de 15/06/2012, que homologou
parcialmente as compensações analisadas naquele processo, e dessa forma reconheceu parcela
adicional de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005.
Contudo, reapurando o saldo negativo realizado pela Autoridade Administrativa,
mesmo com a adição da estimativa compensada no acórdão 02-039.697 o crédito foi insuficiente
para homologação da compensação analisada nos presentes autos.
Irresignada com o r. acórdão, a ora Recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls.
143-166, onde ratifica seu entendimento que o presente processo e o processo n°
13603.90320/2010-11 deveriam ser julgados em conjunto, uma vez que a decisão naquele
processo tem reflexo direto no presente processo.
A Recorrente tece extensa arrazoado, defendendo que as estimativas de IRPJ que
compõem o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 analisadas no processo n°
13603.90320/2010-11 são suficientes para homologação das compensação analisadas nos
presentes autos.
Caso o seu pedido de julgamento em conjunto dos processo não seja deferido,
requer o reconhecimento integral do direito creditório pleiteado com a homologação das
compensações, ou subsidiariamente, ratificou o pedido para conversão do julgamento em
diligência para obtenção de maiores esclarecimentos ou apresentação de outros documentos.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903460/2010-24

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntario é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
O direito creditório postulado pela Recorrente é relativo a saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2005.
O crédito não foi reconhecido porque as estimativas compensadas dos meses de
março e abril de 2005, formuladas pelas DCOMPs abaixo não tinham sido homologadas:

Todas as DCOMPs acima estavam sendo discutidas no processo n°
13603.90320/2010-11 e a Recorrente, desde a manifestação de inconformidade, vem pleiteando
o julgamento em conjunto do presente processo com aquele outro.
Pois bem.
Se decisão final no processo n° 13603.90320/2010-11 for favorável à Recorrente,
as parcelas de estimativas compensadas deverão integrar o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2005 aqui discutida.
Se a decisão final no processo n° 13603.90320/2010-11 não for favorável ou se
for parcialmente favorável à Recorrente, os débitos não compensados serão exigidos, pelo fato
dos débitos declarados em DCOMP constituírem-se em confissão de dívida. Portanto, também
devem ser considerados na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005.
O entendimento acima está pacificado no CARF com a Súmula Vinculante CARF
n° 177, cujo verbete é o transcrito abaixo:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903460/2010-24

Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Dessa forma, considerando que o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2005 informado na DCOMP n° 01242.71787.210307.1.7.02-4388 não foi confirmado
pelo fato da compensação das estimativas mensais de IRPJ (discutidas no processo n°
13603.90320/2010-11) não terem sido homologadas e a Súmula CARF n° 177 determinam que
devem integrar o saldo negativo de CSLL, há que se reconhecer o saldo negativo pleiteado.
Conclusão
Pelo exposto, voto em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário e homologar
as compensações até o limite do direito creditório declarado na DCOMP aqui analisada.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 175
DF CARF MF
Original